Tribunal: TJMT
Processo: 1003768-02.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003768-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (AGRAVADO), MARTIN FERNANDO CARNEIRO - CPF: 296.227.860-49 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO SCHMIDT - CPF: 046.479.898-10 (AGRAVADO), CENTRO DA MATA - AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 20.544.304/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA
— PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — INFORMAÇÕES FALSAS DECLARADAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Verificada a existência de incoerências, omissão ou fraude nos dados declarados pelos responsáveis do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o dever de retificar o ato administrativo e proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsamente inseridas. Ademais,
em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática
.
Logo, os fundamentos não se apresentam com a relevância suficiente, pelo que não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
proposta por
Mauro Lucio Trondoli Matricardi
,
Martin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comercio Ltda
.
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
para emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF)
”, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) “
precisa analisar e validar as informações declaradas pelos interessados
” no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Aliás, esta autorização, trata-se de ato administrativo “
declaratório, discricionário e precário, que autoriza o exercício de atividades agropecuárias em áreas consideradas consolidadas
”.

Assevera que,
“
constatadas inconsistências nas declarações firmadas pelo proprietário do imóvel rural, cabe a Administração o dever de corrigir o ato administrativo em atenção ao princípio da autotutela que rege as ações administrativas
”.

Afiança que “
os agravados não apresentaram nenhuma prova conclusiva no sentido de infirmar as constatações feitas”
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), de modo que “
tão somente argumentaram e se utilizaram de documentos já apreciados pelo órgão ambiental e que nada acrescentam
”. Além disso, “
a propriedade em comento, possui uma considerável extensão
” de 19.587,1126: dezenove mil quinhentos e oitenta e sete hectares, onze ares e vinte e seis centiares,
“e uma área autorizada para atividade de”
8.777,6000: oito mil setecentos e setenta e sete hectares e sessenta ares, “
sendo certo, por óbvio, que nessa extensão toda não há como comprovar a existência de uma área consolidada mediante a simples juntada de fotografias de estruturas, tais como casas, barracões e instalações para manejo do gado
”.

Afirma que “
não há qualquer prova capaz de demonstrar que a área”
de 515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares, “
foi aberta antes de 22 de julho de 2008 e que permaneceu sendo utilizada após esta data
”.

Acentua que,
“resta claro que não há qualquer incompatibilidade entre a norma estadual e a legislação federal que possa causar qualquer impedimento no tocante à cobrança de reposição florestal, sobretudo porque toda a estrutura normativa está em perfeita sintonia com os ideais de proteção ambiental veiculados na Constituição Federal
”. Ademais, está “
demonstrada a total pertinência da cobrança da reposição florestal
”, mormente “
ante a ocorrência de desmate ilegal após 22 de julho de 2008
”.

Alega que, “
resta evidenciada a apresentação de informações parcialmente omissas e enganosas para encobrir a falta de autorização para o novo desmate
” de 515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo
(Id
. 79909494).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 85722473).

Contrarrazões (Id. 85511989).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 89699951), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

[...] Nesse cenário, vislumbra-se que não ocorreu desmatamento em área de vegetação nativa, sem autorização do Órgão Ambiental competente, tratando-se a área questionada pelo órgão ambiental, no quantitativo de 515,0620 hectares, de área de uso alternativo do solo, convertida antes de 22 de julho de 2008, não tendo havido, por via oblíqua, a inserção de informação falsa no Sistema SIMCAR.

[...] Evidenciada a probabilidade do direito alegado, o ‘
periculum in mora’
se consubstancia, na espécie, na ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural, que impedirá na utilização da área para o desenvolvimento de atividade econômica, porquanto que, não conseguirá obter a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), além de ser compelida a reposição florestal obrigatória, que ao que tudo indica, está sendo determinada irregularmente em dissonância com a legislação.

Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.

Cumpre asseverar quanto ao pedido liminar para que ‘seja determinada a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005’, apesar de se tratar de tutela de urgência de natureza antecipatória, não se aplica na espécie a vedação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, porquanto que, a liminar é plenamente reversível, possibilitando o retorno das partes ao ‘
status quo ante’
.

‘
Ex positis
’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar a suspensão dos processos administrativos referentes aos Autos de Infrações n° 20033239, n° 20033240 e n° 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, até o julgamento de mérito da presente ação, bem como a validação do cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a Emissão Da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005.

Indefiro o pedido de intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para atuar como ‘custus legis’, porquanto que, não verificada nenhuma hipótese prevista no artigo 178 do CPC/2015.

Cite-se, Intimando-se o Requerido deste ‘
decisum
’, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. [...] (Id. 79296476, fls. 32/34).

Na nominada
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
proposta por
Mauro Lucio Trondoli Matricardi
,
Martin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata – Agricultura, Pecuaria e Comercio Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
, estão presentes os seguintes pedidos:

[...] em sede de Liminar, a antecipação da tutela de urgência, de modo que:

a) Seja determinada a suspensão dos processos administrativos referentes aos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, até o julgamento de mérito da presente ação;

b) Seja determinada a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005.

2) No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente deferida, e:

a) O reconhecimento de que a área questionada pelo órgão estadual do meio ambiente, no quantitativo de 515,0620 hectares, efetivamente se trata de área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008, e utilizada para o desenvolvimento de atividade de pecuária, e que a intervenção ocorrida após essa data se tratou de limpeza de pastagens autorizada pelo órgão estadual do meio ambiente e não novo desmatamento, pois a área não se encontrava regenerada nos termos previstos na legislação estadual;

b) A declaração de que a área de 515,0620 hectares questionada pelo órgão estadual do meio ambiente na análise do Cadastro Ambiental Rural constitui em área de uso consolidado do solo, nos termos expressos no Código Florestal, declarando a nulidade da Base de Referência de Áreas Rurais Consolidadas do órgão estadual do meio ambiente, assim como do inc. XIII, do art. 2° e art. 48 do Decreto Estadual n°. 1.031/2017 e da Nota Técnica nº. 001/2017/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT, uma vez que se encontram em desacordo com a legislação ambiental, conforme as razões expostas nos fundamentos dessa ação;

c) A declaração da não obrigação da empresa Requerente ao pagamento da reposição florestal obrigatória, decorrente de eventual desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente ocorrido após 21 de dezembro de 2005, uma vez que não houve desmate sem autorização do órgão ambiental competente na Fazenda Centro da Mata após essa data, bem como porque a exigência de pagamento de reposição florestal de áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental, prevista no inc. III, do art. 46 da Lei Complementar Estadual n°. 233/2005, é inconstitucional conforme os fundamentos articulados no corpo dessa exordial;

d) A declaração de nulidade dos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, vez que comprovada a inexistência de inserção de declaração falsa no Sistema SIMCAR de cadastramento dos imóveis rurais, bem como em razão da existência de vício insanável na lavratura dos autos de infrações, pois foi desrespeitado o objeto e o motivo dos atos administrativos, já que violada as disposições do art. 82 do Decreto Federal n° 6.514/2008, que caracteriza a infração administrativa ambiental de “falso”, assim como o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, praticando o ato com abuso de poder;

e) A declaração de nulidade dos Autos de Infração n° 20033240 e 200332341, lavrados em desfavor dos Requerentes Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, em razão de vício de competência na sua lavratura, uma vez que os Requerentes são representantes legais da empresa, e eventual auto de infração deve ser lavrado em desfavor da pessoa jurídica, titular do direito e beneficiária do ato, nos termos do art. 3°, da Lei n° 9.605/1998;

f) A determinação de que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, valide o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, localizada no município de Nova Ubiratã-MT e de propriedade da empresa Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda, ora Requerente, face a declaração do Poder Judiciário de que a área de 515,0620 hectares, questionada na análise do CAR, trata-se de área rural consolidada do imóvel rural, bem como emita a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008; [...]. (Id. 79296471, fls. 71/72)

O Parecer Técnico de Análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº
MT108622/2017, datado de 15 de janeiro de 2020, relata, além de outras pendências encontradas que, “
a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência
” da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT):

[...]
Propriedade

[...]

Detalhamento das pendências encontradas

01. Conforme o disposto no parágrafo único do Art. 4° do Dec. 1.491/2018, solicita-se informações sobre a existência de Termo de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência de legislações anteriores. Caso possua, encaminhar o número do TC (Termo de Compromisso), o número do processo vinculado e demais dados que possam vir a contribuir para análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

02. Pendência reiterada. Não houve manifestação do interessado quanto a pendência enviada.

[...]

Cobertura do Solo

Situação do Grupo - Finalizada com Pendência

Dados da Análise Objetiva

Pergunta 1 -
As Áreas de Vegetação Nativa - AVN foram vetorizadas de forma correta?

Resposta -
Não
.

[...]

-54:56:33,33 -13:02:44,32 Vetorização incorreta de AVN (Áreas de Vegetação Nativa) próximo a coordenada.

-54:56:00,12 -13:02:38,29 Em análise visual as imagens de satélite históricas, constatou-se que a área próximo a coordenada possui indícios de se enquadrar no inciso XIII do Art. 2° do Dec. 1.031/2017.

[...]

Pergunta 4 -
As Áreas Consolidadas - AC foram vetorizadas de forma correta?

Resposta -
Não.

[...]

-55:02:29,16 -13:05:26,04
Próximo a esta coordenada constatou-se vetorização de área de uso consolidado em desacordo com a base de referência.

[...]

Pergunta 7 -
Foi comprovada a Reposição Florestal obrigatória das áreas desmatadas ilegalmente?

Resposta -
Não.

Descrição de Pendência

Em dinâmica de imagens de satélite, constatou-se que existe a necessidade de comprovação da reposição florestal referente as áreas desmatadas a partir e 21 de dezembro de 2005 conforme Decreto 8.188/2006.

[...]

Considerações Finais

Em atendimento as ações requisitadas pela 15º Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural conforme atribuição de urgência em 18-12-2018;

Considerando a constante atualização das bases de referência do sistema SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
;

Considerando a reanálise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) MT108622/2017;

Constatou-se que a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência da SEMA
(Secretaria de Estado de Meio Ambiente).

Foram apontadas as áreas conforme coordenadas descritas neste parecer.

Considerando o Art. 10 da lei complementar 592/2017, constatou-se alterações na cobertura do solo da propriedade novas pendências foram enviadas.

Solicita-se que o cadastrante se atente as pendências e realize a vetorização das feições de área de vegetação nativa, uso consolidado e AUAS (
Área para Uso Alternativo do Solo)
conforme realidade atual do imóvel.

Caso discorde enviar justificativa técnica para a não retificação do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

Em consulta ao sistema SIMLAM (Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental), constatou-se os processos CAR (Cadastro Ambiental Rural) n° 22536/2013 retificando o CAR n° 7575/2011 processo de LAU (Licença Ambiental Única) n° 104705/2005 e TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) n° 3674/2011.

APP (Área de Preservação Permanente)/Uso Restrito

Situação do Grupo -
Finalizada com Pendência

[...]

Descrição de Pendência

Considerando a reanálise do CAR (Cadastro Ambiental Rural);

Considerando a análise visual das imagens de satélite de alta resolução PLANET 2019,
constatou-se hidrografia não vetorizada próximo a coordenada: 13° 04' 31.32" S / 54° 53' 34.43" W, 13° 02' 09.1" S / 54° 54' 20.77" W, 13° 02' 15.59" S / 54° 54' 42.7" W e 13° 02' 38.29" S / 54° 53' 39.22" W e em análise complementar utilizando a base de referência disponível no site http://geo.fbds.org.br/MT/NOVA_UBIRATA/ foram identificadas inconsistências
. Assim sendo, solicita-se que o interessado retifique a declaração do CAR (Cadastro Ambiental Rural) vetorizando todas as hidrografias do imóvel.
[...]. (Id. 79296473, fls. 124/148). [com e sem negrito no original; e com e sem transcrições dos significados das siglas no original].

Em decorrência, consta no
Relatório Técnico nº 189, de 7 de abril de 2020, da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que os agravados teriam apresentado “
informação falsa em processo de licenciamento
”:

[...] 2 – Assunto

Responsabilização administrativa por apresentação de informação falsa em processo de licenciamento conforme demandado pela Comunicação Interna nº 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo nº 655015/2018.

[...]

6- Constatações

Em atendimento à Comunicação Interna – C.I. nº 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo nº 655015/2018, onde se constatou a inserção de informação fraudulenta em sistema oficial, conforme parecer de análise do cadastro estadual nº MT108622/2017, onde em conferência as bases

de referência da SEMA, constatou-se discordância na caracterização do imóvel quanto a vetorização das áreas de uso consolidado.
Então, fora realizada análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) via sistema SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
e enviada a lista de pendências para devida retificação por parte do cadastrante, visando o atendimento dos parâmetros técnicos e legais vigentes.

[...]

Dessa forma, considerando que a inscrição do imóvel rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural) é condição obrigatória para adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, e que para que a regularização ambiental do imóvel ocorra é necessário a análise e validação das informações declaradas no CAR, e em sendo constatadas inconsistências devem ser tomadas providências conforme Art. 50 do Decreto Estadual 1.031/2017, a saber:

[...]

Portanto, considerando que o responsável pelo cadastro do CAR MT108622/2017 é Mauro Lucio Trondoli Matricardi, CPF: 389.049.422-58, interessados Martin Fernando Carneiro CPF: 296.227.860-49; José Aparecido Schmidt CPF 046.479.898-10 e que foi vetorizada área consolidada em desacordo com a legislação vigente, os mesmos serão responsabilizados por inserir informação falsa em sistema oficial do Órgão Ambiental.

7 – Providências Tomadas:

Foram lavrados o Auto de Infração nº 20033241 para o proprietário da área, Sr. José Parecido Schmidt; o Auto de Infração nº 20033240 para o proprietário da área, Sr. Martin Fernando Carneiro e Auto de Infração nº 20033239 para o Sr. Mauro Lucio Trondoli Matricardi, responsável por efetuar o cadastro no SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
. [...]. (Id. 79296472, fls. 15/18).
[com e sem negrito no original; e sem transcrições dos significados das siglas no original].

De resultado,
os autos de infração n
os
20033239, 20033240 e 20033241, todos
lavrados
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, na data de 7 de abril de 2020, contra Mauro Lucio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro e José Aparecido Schmidt, respectivamente, registram a seguinte ocorrência: “
por apresentar/inserir informação falsa em sistema oficial de licenciamento – SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
, conforme CI (Comunicação Interna) n°. 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018 e Parecer Técnico de Análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) n° MT108622/2017 constantes no processo n°. 655015/2018, bem como Relatório Técnico n°. 189/CFFL/SUF/SEMA/2020. Dispositivos legais infringidos: Art. 69-A da Lei Federal n°. 9.605/98 c/c art. 82 do Decreto Federal n°. 6.514/2008.

Descrição do Valor da Multa: 1 - R$ 100.000,00
” (Id. 79296472, fls. 4/9).
[sem transcrições dos significados das siglas no original].

De fato, verificada a existência de incoerências, omissão ou fraude nos dados declarados pelos responsáveis do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o dever de retificar o ato administrativo e proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsamente inseridas.

Portanto, da análise dos atos impugnados,
autos de infração n
os
20033239, 20033240 e 20033241
,
(Id. 79296472, fls. 4/9)
,
não se constata ilegalidade flagrante, presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão dos
“
processos administrativos referentes aos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241
”.

Quanto à validação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) para reconhecer a área de 515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares “
não constantes na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada”,
certo é que os documentos que instruem à inicial, não afastam,
em análise de tutela provisória de urgência,
a legalidade dos atos administrativos,
pelo que a questão e
stá a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar toda a extensão da denominada
Fazenda Centro da Mata
.

É de se registrar que, em relação à Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), o Decreto do Estado de Mato Grosso nº
262, de 16 de outubro de 2019 estabelece
:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2021, desde que observados os seguintes procedimentos: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 770 de 29/12/2020).

I - inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR;

II - preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

III - assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.

Parágrafo único.
São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e no Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude
.

Art. 2º Entenda-se por:

I -
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo
;

[...]

Vê-se que, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) pode ser expedida para permitir a exploração de atividade agropecuária, tão somente, em áreas desmatadas ocorridas em data anterior a 22 de julho de 2008, e que após esse marco, é indispensável autorização específica para a abertura de novas áreas.

Entretanto, para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF), obrigatoriamente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso necessita analisar e validar as informações declaradas pelos interessados no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Daí decorrente, as declarações inseridas pelos agravados no âmbito do Cadastro Ambiental Rural, nos quais afirmam que a área consolidada seria os
515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares
, não asseguram qualquer direito adquirido aos mesmos, porquanto, a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) se trata de ato discricionário, declaratório e precário.

Ademais,
em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação
da

situação fática
, uma vez que “
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF
” (Resp. 1394025/MS); como também, “
Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.
Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente
”. (Resp. 948921/SP). [sem negrito no original]

Assim, não se mostra admissível, em sede de tutela provisória de urgência, determinar “
a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória
” (Id. 79296471, fls. 71).

Por fim, embora não seja possível a consulta completa dos autos de origem, porque tramitam em segredo de justiça, verifica-se que os documentos juntados pelos agravados (decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Id. 95342962, fls. 27/31 e Id. 95342963, fls. 6/11), na data de 22 de julho de 2021,
não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, consoante consulta aos
dados do processo de referência

no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância
. Logo, não compete ao Tribunal conhecer e julgar em recurso de agravo de instrumento, matéria ainda não analisada pelo Juízo de Primeiro de Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Mauro Lucio Trondoli Matricardi
,
Martin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comercio Ltda.
contra decisão que deferiu o efeito suspensivo (Id. 6274373).

Asseguram que a decisão agravada “
se ateve a descrever a situação da área da Fazenda Centro da Mata limitada à análise do Cadastro Ambiental Rural efetivada no ano de 2018/2020
”, bem como “
na Nota Técnica n°. 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT
”, pelo que “
em momento algum, as razões recursais retrataram os fatos ocorridos no processo de Licenciamento Ambiental Único (LAU) e Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Centro da Mata e que foram levados em consideração pelo Juízo a quo para a concessão da medida liminar
”.

Asseveram que “
todas as intervenções ocorridas na Fazenda Centro da Mata foram realizadas mediante autorização do órgão ambiental competente, atendendo à legislação em vigor no momento da ocorrência do fato, não havendo que se falar em ‘direito à devastação’ ou à ‘Teoria do Fato Consumado’, pois em nenhum momento houve conduta contrária ao direito e a lei.
”. Ademais, “
prevalece no presente caso é a Teoria do Tempus Regit Actum
”, porquanto “
deve-se aplicar a legislação em vigor no momento da ocorrência da conduta
”.

Afiançam que, “
o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso não demonstrou de forma clara todo o histórico de ocupação do imóvel rural e as manifestações e autorizações emitidas pelo órgão estadual do meio ambiente no Processo de Licença Ambiental Única (LAU), no Processo de Cadastro Ambiental Rural (CAR), no Pedido de Limpeza e Reforma de Áreas (ALRP) e no Processo de Autorização de Queima Controlada (AQC) a favor da Fazenda Centro da Mata, que justificaram a utilização do imóvel rural, assim como as informações declaradas quando da sua inscrição
” no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR).

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado para que seja “
restabelecida a liminar concedida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos, determinando-se a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata e a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem constar qualquer menção quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008 e sem a exigência de pagamento de reposição florestal obrigatória, assim como a suspensão dos processos administrativos ambientais referentes aos autos de infração n° 20033239, 20033240 e 20033241, em relação aos Agravados Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt
.”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 89658980).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Na nominada
ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar
proposta por
Mauro Lucio Trondoli Matricardi
,
Martin Fernando Carneiro
,
José Aparecido Schmidt
e
Centro da Mata – Agricultura, Pecuaria e Comercio Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
, estão presentes os seguintes pedidos:

[...] em sede de Liminar, a antecipação da tutela de urgência, de modo que:

a) Seja determinada a suspensão dos processos administrativos referentes aos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, até o julgamento de mérito da presente ação;

b) Seja determinada a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória, estabelecida no inc. III, do art. 46 da LC 233/2005.

2) No mérito, requer a confirmação da liminar anteriormente deferida, e:

a) O reconhecimento de que a área questionada pelo órgão estadual do meio ambiente, no quantitativo de 515,0620 hectares, efetivamente se trata de área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008, e utilizada para o desenvolvimento de atividade de pecuária, e que a intervenção ocorrida após essa data se tratou de limpeza de pastagens autorizada pelo órgão estadual do meio ambiente e não novo desmatamento, pois a área não se encontrava regenerada nos termos previstos na legislação estadual;

b) A declaração de que a área de 515,0620 hectares questionada pelo órgão estadual do meio ambiente na análise do Cadastro Ambiental Rural constitui em área de uso consolidado do solo, nos termos expressos no Código Florestal, declarando a nulidade da Base de Referência de Áreas Rurais Consolidadas do órgão estadual do meio ambiente, assim como do inc. XIII, do art. 2° e art. 48 do Decreto Estadual n°. 1.031/2017 e da Nota Técnica nº. 001/2017/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT, uma vez que se encontram em desacordo com a legislação ambiental, conforme as razões expostas nos fundamentos dessa ação;

c) A declaração da não obrigação da empresa Requerente ao pagamento da reposição florestal obrigatória, decorrente de eventual desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente ocorrido após 21 de dezembro de 2005, uma vez que não houve desmate sem autorização do órgão ambiental competente na Fazenda Centro da Mata após essa data, bem como porque a exigência de pagamento de reposição florestal de áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental, prevista no inc. III, do art. 46 da Lei Complementar Estadual n°. 233/2005, é inconstitucional conforme os fundamentos articulados no corpo dessa exordial;

d) A declaração de nulidade dos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241, lavrados em desfavor dos Requerentes Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, vez que comprovada a inexistência de inserção de declaração falsa no Sistema SIMCAR de cadastramento dos imóveis rurais, bem como em razão da existência de vício insanável na lavratura dos autos de infrações, pois foi desrespeitado o objeto e o motivo dos atos administrativos, já que violada as disposições do art. 82 do Decreto Federal n° 6.514/2008, que caracteriza a infração administrativa ambiental de “falso”, assim como o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, praticando o ato com abuso de poder;

e) A declaração de nulidade dos Autos de Infração n° 20033240 e 200332341, lavrados em desfavor dos Requerentes Mártin Fernando Carneiro e José Aparecido Schimidt, em razão de vício de competência na sua lavratura, uma vez que os Requerentes são representantes legais da empresa, e eventual auto de infração deve ser lavrado em desfavor da pessoa jurídica, titular do direito e beneficiária do ato, nos termos do art. 3°, da Lei n° 9.605/1998;

f) A determinação de que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, valide o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, localizada no município de Nova Ubiratã-MT e de propriedade da empresa Centro da Mata Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda, ora Requerente, face a declaração do Poder Judiciário de que a área de 515,0620 hectares, questionada na análise do CAR, trata-se de área rural consolidada do imóvel rural, bem como emita a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008; [...]. (Id. 79296471, fls. 71/72)

O Parecer Técnico de Análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR nº
MT108622/2017, datado de 15 de janeiro de 2020, relata, além de outras pendências encontradas que, “
a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência
” da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT):

[...]
Propriedade

[...]

Detalhamento das pendências encontradas

01. Conforme o disposto no parágrafo único do Art. 4° do Dec. 1.491/2018, solicita-se informações sobre a existência de Termo de Compromisso ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência de legislações anteriores. Caso possua, encaminhar o número do TC (Termo de Compromisso), o número do processo vinculado e demais dados que possam vir a contribuir para análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

02. Pendência reiterada. Não houve manifestação do interessado quanto a pendência enviada.

[...]

Cobertura do Solo

Situação do Grupo - Finalizada com Pendência

Dados da Análise Objetiva

Pergunta 1 -
As Áreas de Vegetação Nativa - AVN foram vetorizadas de forma correta?

Resposta -
Não
.

[...]

-54:56:33,33 -13:02:44,32 Vetorização incorreta de AVN (Áreas de Vegetação Nativa) próximo a coordenada.

-54:56:00,12 -13:02:38,29 Em análise visual as imagens de satélite históricas, constatou-se que a área próximo a coordenada possui indícios de se enquadrar no inciso XIII do Art. 2° do Dec. 1.031/2017.

[...]

Pergunta 4 -
As Áreas Consolidadas - AC foram vetorizadas de forma correta?

Resposta -
Não.

[...]

-55:02:29,16 -13:05:26,04
Próximo a esta coordenada constatou-se vetorização de área de uso consolidado em desacordo com a base de referência.

[...]

Pergunta 7 -
Foi comprovada a Reposição Florestal obrigatória das áreas desmatadas ilegalmente?

Resposta -
Não.

Descrição de Pendência

Em dinâmica de imagens de satélite, constatou-se que existe a necessidade de comprovação da reposição florestal referente as áreas desmatadas a partir e 21 de dezembro de 2005 conforme Decreto 8.188/2006.

[...]

Considerações Finais

Em atendimento as ações requisitadas pela 15º Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural conforme atribuição de urgência em 18-12-2018;

Considerando a constante atualização das bases de referência do sistema SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
;

Considerando a reanálise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) MT108622/2017;

Constatou-se que a área de uso consolidado foi vetorizada em discordância com a base de referência da SEMA
(Secretaria de Estado de Meio Ambiente).

Foram apontadas as áreas conforme coordenadas descritas neste parecer.

Considerando o Art. 10 da lei complementar 592/2017, constatou-se alterações na cobertura do solo da propriedade novas pendências foram enviadas.

Solicita-se que o cadastrante se atente as pendências e realize a vetorização das feições de área de vegetação nativa, uso consolidado e AUAS (
Área para Uso Alternativo do Solo)
conforme realidade atual do imóvel.

Caso discorde enviar justificativa técnica para a não retificação do CAR (Cadastro Ambiental Rural).

Em consulta ao sistema SIMLAM (Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental), constatou-se os processos CAR (Cadastro Ambiental Rural) n° 22536/2013 retificando o CAR n° 7575/2011 processo de LAU (Licença Ambiental Única) n° 104705/2005 e TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) n° 3674/2011.

APP (Área de Preservação Permanente)/Uso Restrito

Situação do Grupo -
Finalizada com Pendência

[...]

Descrição de Pendência

Considerando a reanálise do CAR (Cadastro Ambiental Rural);

Considerando a análise visual das imagens de satélite de alta resolução PLANET 2019,
constatou-se hidrografia não vetorizada próximo a coordenada: 13° 04' 31.32" S / 54° 53' 34.43" W, 13° 02' 09.1" S / 54° 54' 20.77" W, 13° 02' 15.59" S / 54° 54' 42.7" W e 13° 02' 38.29" S / 54° 53' 39.22" W e em análise complementar utilizando a base de referência disponível no site http://geo.fbds.org.br/MT/NOVA_UBIRATA/ foram identificadas inconsistências
. Assim sendo, solicita-se que o interessado retifique a declaração do CAR (Cadastro Ambiental Rural) vetorizando todas as hidrografias do imóvel.
[...]. (Id. 79296473, fls. 124/148). [com e sem negrito no original; e com e sem transcrições dos significados das siglas no original].

Em decorrência, consta no
Relatório Técnico nº 189, de 7 de abril de 2020, da Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que os agravados teriam apresentado “
informação falsa em processo de licenciamento
”:

[...] 2 – Assunto

Responsabilização administrativa por apresentação de informação falsa em processo de licenciamento conforme demandado pela Comunicação Interna nº 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo nº 655015/2018.

[...]

6- Constatações

Em atendimento à Comunicação Interna – C.I. nº 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018, Processo nº 655015/2018, onde se constatou a inserção de informação fraudulenta em sistema oficial, conforme parecer de análise do cadastro estadual nº MT108622/2017, onde em conferência as bases de referência da SEMA, constatou-se discordância na caracterização do imóvel quanto a vetorização das áreas de uso consolidado.
Então, fora realizada análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) via sistema SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
e enviada a lista de pendências para devida retificação por parte do cadastrante, visando o atendimento dos parâmetros técnicos e legais vigentes.

[...]

Dessa forma, considerando que a inscrição do imóvel rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural) é condição obrigatória para adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, e que para que a regularização ambiental do imóvel ocorra é necessário a análise e validação das informações declaradas no CAR, e em sendo constatadas inconsistências devem ser tomadas providências conforme Art. 50 do Decreto Estadual 1.031/2017, a saber:

[...]

Portanto, considerando que o responsável pelo cadastro do CAR MT108622/2017 é Mauro Lucio Trondoli Matricardi, CPF: 389.049.422-58, interessados Martin Fernando Carneiro CPF: 296.227.860-49; José Aparecido Schmidt CPF 046.479.898-10 e que foi vetorizada área consolidada em desacordo com a legislação vigente, os mesmos serão responsabilizados por inserir informação falsa em sistema oficial do Órgão Ambiental.

7 – Providências Tomadas:

Foram lavrados o Auto de Infração nº 20033241 para o proprietário da área, Sr. José Parecido Schmidt; o Auto de Infração nº 20033240 para o proprietário da área, Sr. Martin Fernando Carneiro e Auto de Infração nº 20033239 para o Sr. Mauro Lucio Trondoli Matricardi, responsável por efetuar o cadastro no SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
. [...]. (Id. 79296472, fls. 15/18).
[com e sem negrito no original; e sem transcrições dos significados das siglas no original].

De resultado,
os autos de infração n
os
20033239, 20033240 e 20033241, todos
lavrados
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, na data de 7 de abril de 2020, contra Mauro Lucio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro e José Aparecido Schmidt, respectivamente, registram a seguinte ocorrência: “
por apresentar/inserir informação falsa em sistema oficial de licenciamento – SIMCAR (
Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural)
, conforme CI (Comunicação Interna) n°. 190/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2018 e Parecer Técnico de Análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) n° MT108622/2017 constantes no processo n°. 655015/2018, bem como Relatório Técnico n°. 189/CFFL/SUF/SEMA/2020. Dispositivos legais infringidos: Art. 69-A da Lei Federal n°. 9.605/98 c/c art. 82 do Decreto Federal n°. 6.514/2008. Descrição do Valor da Multa: 1 - R$ 100.000,00
” (Id. 79296472, fls. 4/9).
[sem transcrições dos significados das siglas no original].

De fato, verificada a existência de incoerências, omissão ou fraude nos dados declarados pelos responsáveis do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o dever de retificar o ato administrativo e proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsamente inseridas.

Portanto, da análise dos atos impugnados,
autos de infração n
os
20033239, 20033240 e 20033241
,
(Id. 79296472, fls. 4/9)
,
não se constata ilegalidade flagrante, presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão dos
“
processos administrativos referentes aos Autos de Infração n°. 20033239, 20033240 e 20033241
”.

Quanto à validação do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) para reconhecer a área de 515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares “
não constantes na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada”,
certo é que os documentos que instruem à inicial, não afastam,
em análise de tutela provisória de urgência,
a legalidade dos atos administrativos,
pelo que a questão e
stá a exigir esclarecimentos na fase instrutória, sobretudo ao considerar toda a extensão da denominada
Fazenda Centro da Mata
.

É de se registrar que, em relação à Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), o Decreto do Estado de Mato Grosso nº
262, de 16 de outubro de 2019 estabelece
:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2021, desde que observados os seguintes procedimentos: (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 770 de 29/12/2020).

I - inscrição do imóvel rural no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR;

II - preenchimento do requerimento padrão da APF, disponibilizado na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

III - assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, desde que este esteja munido de procuração pública com poderes específicos para o ato.

Parágrafo único.
São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e no Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude
.

Art. 2º Entenda-se por:

I -
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo
;

[...]

Vê-se que, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) pode ser expedida para permitir a exploração de atividade agropecuária, tão somente, em áreas desmatadas ocorridas em data anterior a 22 de julho de 2008, e que após esse marco, é indispensável autorização específica para a abertura de novas áreas.

Entretanto, para a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF), obrigatoriamente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso necessita analisar e validar as informações declaradas pelos interessados no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Daí decorrente, as declarações inseridas pelos agravados no âmbito do Cadastro Ambiental Rural, nos quais afirmam que a área consolidada seria os 515,0620: quinhentos e quinze hectares, seis ares e vinte centiares, não asseguram qualquer direito adquirido aos mesmos, porquanto, a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) se trata de ato discricionário, declaratório e precário.

Ademais,
em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação
da

situação fática
, uma vez que “
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF
” (Resp. 1394025/MS); como também, “
Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.
Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente
”. (Resp. 948921/SP). [sem negrito no original]

Assim, não se mostra admissível, em sede de tutela provisória de urgência, determinar “
a validação do Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Centro da Mata, reconhecendo a área de 515,0620 hectares não constante na base de referência do órgão estadual do meio ambiente, como área rural consolidada, permitindo o desenvolvimento de atividade econômica, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) sem qualquer restrição quanto à existência de área desmatada após 22 de julho de 2008, e sem a obrigação do pagamento da reposição florestal obrigatória
” (Id. 79296471, fls. 71).

Por fim, embora não seja possível a consulta completa dos autos de origem, porque tramitam em segredo de justiça, verifica-se que os documentos juntados pelos agravados (decisões administrativas proferidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Id. 95342962, fls. 27/31 e Id. 95342963, fls. 6/11), na data de 22 de julho de 2021,
não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, consoante consulta aos
dados do processo de referência

no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância
. Logo, não compete ao Tribunal conhecer e julgar em recurso de agravo de instrumento, matéria ainda não analisada pelo Juízo de Primeiro de Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021